Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-12.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. CRIANÇA EM LISTA DE ESPERA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MATRÍCULA EM PERÍODO INTEGRAL. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a matrícula de criança em creche da rede pública do Distrito Federal, preferencialmente em período integral ou, subsidiariamente, com custeio de instituição privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões jurídicas centrais em discussão: (i) definir se a educação infantil, compreendendo o atendimento em creche, constitui direito público subjetivo da criança, exigível judicialmente de forma individual, independentemente da discricionariedade administrativa; e (ii) definir se existe direito subjetivo à matrícula em creche pública em período integral, ou à imposição judicial de oferta dessa modalidade ou de custeio de instituição privada pelo Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação infantil integra o núcleo essencial do direito fundamental à educação, assegurado pelos arts. 205, 208, IV, e 227 da Constituição Federal, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, configurando dever jurídico imediato do Estado e direito público subjetivo da criança.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.008.166/SC (Tema 548 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que a educação básica, inclusive a educação infantil, possui eficácia plena e aplicabilidade direta, sendo legítima a exigência judicial individual de vaga em creche ou pré escola, não se tratando de norma programática nem sujeita à reserva de conveniência administrativa.
5. No caso concreto, restou demonstrado que a criança se encontra em faixa etária compatível com o atendimento em creche e permanece em lista de espera administrativa, com oscilações relevantes de posição, evidenciando a ausência de previsão concreta de atendimento e o prejuízo ao desenvolvimento infantil.
6. Por outro lado, inexiste previsão constitucional ou infraconstitucional que imponha ao Estado a obrigação de ofertar educação infantil em regime de tempo integral, tampouco que assegure ao particular direito subjetivo à escolha da modalidade de atendimento ou da unidade específica, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de indevida interferência judicial na formulação e execução de políticas públicas educacionais.
7. Assim, a intervenção judicial deve se limitar à garantia do acesso à educação infantil em creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável legal, conforme a disponibilidade da rede pública, afastada a imposição de matrícula em período integral ou de custeio de instituição privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A educação infantil, compreendendo o atendimento em creche e pré escola, constitui direito público subjetivo da criança, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser exigida judicialmente de forma individual. 2. Inexiste direito subjetivo à matrícula em creche pública em período integral, nem obrigação legal do Estado de ofertar ou custear essa modalidade, devendo ser respeitados os limites da política pública e o princípio da isonomia.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205, 208, IV, e 227; ECA, arts. 53 e 54; Lei no 9.394/1996 (LDB), arts. 4o, 29 e 30.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.9.2022; TJDFT, Acórdão 2073446, 0704011-49.2025.8.07.0013, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 28/12/2025; Acórdão 2076869, 0703687-59.2025.8.07.0013, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 28/12/2025; Acórdão 2066140, 0701819-46.2025.8.07.0013, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 06/12/2025.